Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-21.2022.8.11.0014
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001757-21.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE FABIANO DO CARMO MIGUEL - CPF: 052.168.211-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO DODA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO CAETANO DE AMORIM - CPF: 482.188.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SD PM FABIO JEAN PEREIRA DE MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GERALDO DO CARMO MIGUEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Absolvição imprópria. Medida de segurança. Crime punido com reclusão. Inimputabilidade. Recomendação médica. Falta de contemporaneidade. Substituição da internação por tratamento ambulatorial. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu impropriamente o apelante da tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como aplicou a medida de segurança de internação, pelo período mínimo de 1 (um) ano, visando a substituição por tratamento ambulatorial.

II. Questão em discussão

Ausência de elementos concretos que justifique a imposição da medida de segurança de internação.

III. Razões de decidir

1. A medida de segurança de tratamento ambulatorial mostra-se adequada quando há recomendação médica favorável, notadamente quando o apelante permanece em liberdade há mais de dois anos, sem registros de nova infração penal.

2. O c. STJ firmou entendimento de que
“à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para substituir a medida de segurança da internação pelo tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (CP, art. 97, § 1º).

Tese de julgamento:

Impõe-se a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial quando o laudo pericial indicar expressamente sua adequação e houver ausência de elementos concretos que evidenciem a necessidade de internação após o transcurso de, aproximadamente, 3 (três) anos do ato criminoso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 96, I, 97, caput e § 1º; CPP, art. 415, IV; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 617639/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no REsp 1891989/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.10.2020; TJMT, AP nº 0012453-74.2007.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.3.2025; TJMT, AP nº 0010450-60.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 17.8.2022; TJMG, AP nº 1.0000.25.014359-1/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 12.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001757-21.2022.8.11.0014 - COMARCA
DE POXORÉU

APELANTE (S): JOSE FABIANO DO CARMO MIGUEL

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ FABIANO DO CARMO MIGUEL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação penal (PJe nº 1001757-21.2022.8.11.0014), que o absolveu impropriamente da tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como aplicou a medida de segurança de internação, pelo período mínimo de 1 (um) ano - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, ambos do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/03 - (ID 303213487).

O apelante sustenta que inexistem
“aspectos concretos que justifiquem”
sua internação, sobretudo porque se encontra em liberdade há aproximadamente 2 (dois) anos,
“tem comparecido mensalmente ao fórum de Poxoréu”
e
“o laudo pericial que constatou sua inimputabilidade indicou o tratamento ambulatorial como medida de segurança adequada”
.

Requer o provimento para que seja
“aplicada medida de segurança de tratamento ambulatorial”
(ID 303213493).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 303213496).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Sentença de absolvição sumária (artigo 415, inciso IV, do CPP). Imposição de medida de Segurança, na modalidade de internação. Inimputabilidade. Medida de segurança. Irresignação defensiva: requer a substituição por tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Nos termos do que preconiza a norma do artigo 97 do Código Penal, a medida de segurança de internação é de cogente imposição aos réus condenados por crimes apenados com reclusão. O tratamento ambulatorial, além de ser benefício facultativo, é aplicável somente aqueles inimputáveis sujeitos, abstratamente, à pena de detenção. Impossível, portanto, a sua aplicação, conforme pleiteia a defesa, no que tange aos delitos apenados com reclusão, como o crime de tentativa de homicídio qualificado. Ademais, a periculosidade do agente está evidenciada tanto pela gravidade concreta dos fatos praticados quanto pelas circunstâncias que os envolveram. A frieza e premeditação do ato, aliadas à posse irregular de arma de fogo e munições, demonstram o elevado potencial lesivo do agente. Tais elementos, conjugados com a natureza do transtorno mental diagnosticado, revelam inequívoca periculosidade que justifica a imposição da medida de segurança mais rigorosa. Outrossim, o magistrado pode afastar-se das conclusões do laudo pericial, formando sua convicção com base em outros elementos constantes nos autos, sendo válida a imposição da medida de internação mesmo quando o laudo não a recomenda expressamente. Por fim, ressalta-se que a medida de segurança não possui caráter perpétuo, sendo submetida a reavaliações periódicas obrigatórias, podendo ser convertida em tratamento ambulatorial durante sua execução, mediante adequada avaliação médica e judicial. O parecer é pelo desprovimento do apelo.”

(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 312716361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I: Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 28 de novembro de 2022, por volta das 14h30min., no Assentamento Mártires dos Carajás, localizado neste município de Poxoréu/MT, o denunciado JOSÉ FABIANO DO CARMO MIGUEL, imbuído de animus necandi, mediante motivo torpe e emboscada, tentou matar a vítima José Geraldo do Carmo Miguel, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

FATO II: Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no mês de novembro de 2022, em horário não precisado, e no interior de imóvel residencial localizado no Assentamento Mártires dos Carajás, neste município de Poxoréu/MT, o denunciado JOSÉ FABIANO DO CARMO MIGUEL, mantinha sob sua guarda, uma arma de fogo, tipo espingarda de calibre nominal 22 e seis munições de calibre 22, em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA JOSÉ FABIANO DO CARMO MIGUEL, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante emboscada), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/90; e artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 [...].”

(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID 303212896)

O Juízo singular aplicou a medida de segurança de internação nestes termos:

“[...] uma vez comprovado por laudo pericial que o agente era, ao tempo da ação, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, deve ser declarada a sua inimputabilidade. [...]

No caso em tela, tem-se que restou constatada a sua incapacidade, conforme o laudo acostado no (id 162974458), em que foi verificado que o acusado não tinha capacidade de determinar-se ou não possuía capacidade de entender.

[...] A medida detentiva constante no inciso I consiste em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado. Importa em privação da liberdade do agente. Por sua vez, a medida restritiva do inciso II, é a sujeição a tratamento ambulatorial.

Para tanto, o critério para escolha da espécie de medida de segurança a ser aplicada reside na natureza da pena cominada à infração penal.

Com efeito, dispõe o art. 97, caput, do Código Penal, que se o fato é punido com reclusão, o juiz determinará, obrigatoriamente, sua internação. Se o fato, todavia, for punível com detenção, poderá o juiz optar entre a internação e o tratamento ambulatorial.

O agente permanece livre, mas submetido a tratamento médico adequado. O critério para escolha da espécie de medida de segurança a ser aplicada reside na natureza da pena cominada à infração penal.

Assim, considerando que o crime de homicídio qualificado é punido com pena de reclusão. Aliado ao fato de constar no Laudo Pericial de Sanidade Mental que:

O que, ao meu sentir, reforça a necessidade de aplicação de medida de segurança de internação ante a periculosidade do agente, seja em razão do problema mental que o acomete, seja em virtude da gravidade concreta do delito por ele praticado. [...]

Desta feita, provado que o acusado JOSÉ FABIANO DO CARMO MIGUEL, por doença mental era, ao tempo da ação ou da omissão, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, deve ocorrer a sua absolvição imprópria.

[...] Pelo exposto, ABSOLVO JOSÉ FABIANO DO CARMO MIGUEL com fulcro no artigo 415, IV e parágrafo único do CPP c/c art. 26 do Código Penal. Determino a imposição do mesmo a Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo período mínimo de 01 (um) ano ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, nos termos do artigo 96, I, do Código Penal, devendo ser realizado um acompanhamento pelo CAPS, emitindo-se relatórios trimestrais a fim de que sejam juntados aos autos. [...]”
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - ID 303213487)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, por se tratar de crime punido com reclusão [tentativa de homicídio qualificado], bem como em razão da
“gravidade concreta do delito”
(ID 303213487).

Realmente, o tratamento ambulatorial será aplicado quando
“o fato previsto como crime for punível com detenção”
(CP, art. 97,
caput
).

Todavia, extrai-se do Laudo Pericial de Exame de Insanidade Mental nº 112.1.06.9067.2024.164213-A01 que o perito oficial médico-legista [Pedro Henrique de Abreu Balata] concluiu que o apelante
“era totalmente incapaz de entender o caráter criminoso do fato”
e necessita de
“acompanhamento psiquiátrico em regime ambulatorial”

(fls. 295/303 - ID 303213460). Vale dizer, a recomendação médica de tratamento consiste em acompanhamento psiquiátrico ambulatorial.

Ademais, o apelante encontra-se em liberdade desde 27.4.2023 (fls. 254 - ID 303213433), ou seja, há mais de 2 (dois) anos, sem registro de cometimento de novos delitos (www.tjmt.jus.br). Em outras palavras, não há qualquer indicativo de que a medida de internação seja necessária para impedir a prática de novas infrações penais.

Frise-se, ainda, que o apelante é filho da vítima e a conduta foi motivada por desavenças familiares, a demonstrar que se trata de episódio intrafamiliar isolado.

O c. STJ firmou entendimento de que
“à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente”
(HC 617639/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 9.2.2021 - p. 12.2.2021; AgRg no REsp 1891989/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 6.10.2020 - p. 15.10.2020).

Nesse contexto [inexistência de recomendação médica de internação, a ausência de registro de novas infrações penais e falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e a aplicação de medida de segurança] mostra-se pertinente o tratamento ambulatorial (TJMG, AP nº 1.0000.25.014359-1/001 - Relator: Des. Alberto Deodato Neto - j. 12.8.2025).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Na ausência de elementos concretos demonstrando a periculosidade do agente mostra-se adequado substituir a internação pelo tratamento ambulatorial”
(AP nº 0012453-74.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 20.3.2025).

“Ciente de que o acerco probatório dos autos evidencia peculiaridades fáticas demonstrando a suficiência da terapia ambulatorial à qual o recorrente tem se submetido, inclusive as declarações dos médicos que atuaram no respectivo incidente de insanidade mental; não se apresenta recomendável a imposição de medida mais aflitiva, com fulcro exclusivo na gravidade do fato, a despeito de considerações acerca das demandas exigidas pela condição de saúde do agente.”
(AP nº 0010450-60.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 17.8.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para substituir a medida de segurança da internação pelo tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (CP, art. 97, § 1º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025